Tribunal: STF
Processo: ARE 1547619
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, pelos seguintes fundamentos: (a) “No que tange à alegada ofensa ao disposto no art. 169 da CR, o recurso não tem como prosseguir por lhe faltar o requisito do prequestionamento, visto que a temática se inaugurou com a interposição do recurso extraordinário. E, não tendo sido invocada em momento oportuno, a Turma Julgadora está, portanto, desobrigada do exame da referida matéria, o que obsta o trânsito do recurso, atraindo a incidência do óbice contido nos Enunciados nos 282 e 356 da Súmula do STF”; (b) “a revisão do acórdão recorrido, considerando-se os fundamentos adotados pela Turma Julgadora, só seria possível mediante reexame dos elementos informativos dos autos e análise da legislação local que disciplina o tema, providências vedadas no âmbito de recurso excepcional, consoante o que preceituam os Enunciados nos 279 e 280 da Súmula do STF”; (c) “deixa-se de aplicar ao caso em análise o Tema nº 784 (RE nº 837.311/PI), bem como os Temas nºs 161, 683 e 612, uma vez que o cerne da discussão trazida no recurso diz respeito à comprovação de preterição arbitrária, o que encontra óbice nos Enunciados nºs 279 e 474 da Súmula do STF” (Doc. 63).



    No Agravo, a parte agravante sustenta o seguinte: (a) “a contratação precária, por si só, não significa burla à ordem de classificação do concurso, tratando-se de instituto constitucionalmente permitido”; (b) “(...) a contratação a título precário não gerou ao Agravado o direto imediato à nomeação, dado que não se trata de hipótese de vacância do cargo prevista no art. 103 da Lei estadual n.º 869, de 1952. Do mesmo modo, a contratação de colocado a título precário, por si só, não confere direito à nomeação ao candidato aprovado fora dos números de vagas previstas no edital”; (c) “a decisão objeto do presente agravo, ao denegar o Recurso Extraordinário, analisou o mérito da questão debatida na peça, a fim de verificar a existência ou não de vícios no acórdão recorrido, invadindo a competência do c. Superior Tribunal de Justiça” (doc. 68).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente